Tribunal: STJ
Processo: 1500401-75.2023.8.26.0629
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-12-15

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2950162 - SP (2025/0193847-2)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: A DE J R
ADVOGADOS
: AMANDO CAMARGO CUNHA - SP100360
LUIZ FERNANDO DO AMARAL CAMPOS CUNHA - SP312650
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA N. 284 DO STF. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão da Presidência do STJ que não conheceu de
recurso especial em razão da incidência da Súmula n. 284 do STF, por ausência de
adequada fundamentação vinculada aos dispositivos legais impugnados, com aplicação do
-E, inciso V, do Regimento Interno do STJ.
art. 21
2. O agravante alegou inexistência de provas para sua condenação e requereu a fixação do
regime aberto para cumprimento da pena, sem, contudo, impugnar os fundamentos da
decisão de inadmissibilidade do recurso especial.
3. O Ministério Público Federal opinou pelo não conhecimento do recurso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental que não ataca
especificamente os fundamentos da decisão agravada, em respeito ao princípio da
dialeticidade, pode ser conhecido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A decisão monocrática aplicou a Súmula n. 284 do STF, em razão da ausência de
adequada fundamentação no recurso especial, vinculada aos dispositivos legais
impugnados, conforme previsto no
-E, inciso V, do Regimento Interno do STJ.
art. 21
6. O agravante não apresentou impugnação específica aos fundamentos da decisão
agravada, limitando-se a alegar ausência de provas para sua condenação e requerer a
fixação de regime aberto, sem abordar a incidência da Súmula n. 284 do STF.
Documento eletrônico VDA53050739 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/12/2025 16:22:36
Publicação no DJEN/CNJ de 16/12/2025. Código de Controle do Documento: e3be393f-5ad7-4c3c-982b-6e0ffe86b9b2

7. O princípio da dialeticidade exige que a impugnação à decisão monocrática seja clara e
suficiente para demonstrar o equívoco dos fundamentos utilizados, sendo inviável o agravo
que não ataca especificamente os fundamentos da decisão agravada, conforme o enunciado
da Súmula n. 182 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não conhecido.
Tese de julgamento:
1. É inviável o agravo regimental que não ataca especificamente os fundamentos da decisão
2.
agravada, em respeito ao princípio da dialeticidade.
A incidência da Súmula n. 284 do
STF, por ausência de adequada fundamentação vinculada aos dispositivos legais
impugnados, impede o conhecimento do recurso especial.
Dispositivos relevantes citados:
Regimento Interno do STJ,
-E, inciso V; Súmula n. 182 do STJ; Súmula n. 284 do
art. 21
STF.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no
Quinta Turma, Rel. Min. Messod Azulay Neto, DJEN
AREsp 2544026/GO,
13/5/2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, não conhecer do agravo regimental.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
11 de dezembro de 2025

Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA53050739 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/12/2025 16:22:36
Publicação no DJEN/CNJ de 16/12/2025. Código de Controle do Documento: e3be393f-5ad7-4c3c-982b-6e0ffe86b9b2

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2950162 - SP (2025/0193847-2)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: A DE J R
ADVOGADOS
: AMANDO CAMARGO CUNHA - SP100360
LUIZ FERNANDO DO AMARAL CAMPOS CUNHA - SP312650
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA N. 284 DO STF. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão da Presidência do STJ que não conheceu de
recurso especial em razão da incidência da Súmula n. 284 do STF, por ausência de
adequada fundamentação vinculada aos dispositivos legais impugnados, com aplicação do
-E, inciso V, do Regimento Interno do STJ.
art. 21
2. O agravante alegou inexistência de provas para sua condenação e requereu a fixação do
regime aberto para cumprimento da pena, sem, contudo, impugnar os fundamentos da
decisão de inadmissibilidade do recurso especial.
3. O Ministério Público Federal opinou pelo não conhecimento do recurso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental que não ataca
especificamente os fundamentos da decisão agravada, em respeito ao princípio da
dialeticidade, pode ser conhecido.
Documento eletrônico VDA53050742 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/12/2025 16:22:34
Código de Controle do Documento: 4f1ae67c-ed0d-49b2-bf5d-d73086b9d1ed

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A decisão monocrática aplicou a Súmula n. 284 do STF, em razão da ausência de
adequada fundamentação no recurso especial, vinculada aos dispositivos legais
impugnados, conforme previsto no
-E, inciso V, do Regimento Interno do STJ.
art. 21
6. O agravante não apresentou impugnação específica aos fundamentos da decisão
agravada, limitando-se a alegar ausência de provas para sua condenação e requerer a
fixação de regime aberto, sem abordar a incidência da Súmula n. 284 do STF.
7. O princípio da dialeticidade exige que a impugnação à decisão monocrática seja clara e
suficiente para demonstrar o equívoco dos fundamentos utilizados, sendo inviável o agravo
que não ataca especificamente os fundamentos da decisão agravada, conforme o enunciado
da Súmula n. 182 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não conhecido.
Tese de julgamento:
1. É inviável o agravo regimental que não ataca especificamente os fundamentos da decisão
2.
agravada, em respeito ao princípio da dialeticidade.
A incidência da Súmula n. 284 do
STF, por ausência de adequada fundamentação vinculada aos dispositivos legais
impugnados, impede o conhecimento do recurso especial.
Dispositivos relevantes citados:
Regimento Interno do STJ,
-E, inciso V; Súmula n. 182 do STJ; Súmula n. 284 do
art. 21
STF.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no
Quinta Turma, Rel. Min. Messod Azulay Neto, DJEN
AREsp 2544026/GO,
13/5/2025.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por
, contra decisão da
A DE J R
Presidência que não conheceu do recurso especial em razão da incidência da Súmula n.
284, STF, por ausência de adequada fundamentação com vinculação aos dispositivos legais
Documento eletrônico VDA53050742 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/12/2025 16:22:34
Código de Controle do Documento: 4f1ae67c-ed0d-49b2-bf5d-d73086b9d1ed

impugnados, com incidência do
-E, inciso V, do Regimento Interno do STJ (fls. 207-
art. 21
208).
Consta dos autos que o agravante foi condenado à pena de 02 (dois) anos, 07
(sete) meses e 17 (dezessete) dias de reclusão e 01 (um) mês e 14 (quatorze) dias de
detenção, em regime semiaberto, pela prática dos crimes previstos nos artigos 129, § 13 e
147, caput, ambos do Código Penal..
Em suas razões recursais, o agravante aduz a inexistência de provas para a sua
condenação, além da necessidade de fixação do regime aberto para cumprimento da pena
(fls. 219-222).
O Ministério Público Federal opina pelo não conhecimento do recurso (fls. 237-
238).
É o relatório.
VOTO
A irresignação não pode sequer ser conhecida.
Em decisão monocrática, verificou-se a incidência da Súmula n. 284, STF, por
ausência de adequada fundamentação com vinculação aos dispositivos legais impugnados.
Por essa razão, foi aplicada a regra contida no
-E, inciso V, do Regimento Interno do
art. 21
STJ.
Caberia, assim, ao agravo regimental, em respeito ao princípio da dialeticidade,
apontar o equívoco da decisão agravada, com demonstração que o recurso especial não
possuía o vício indicado.
Não obstante, o agravante, sem realizar qualquer consideração acerca da
incidência da Súmula n. 284, STF, se limitou a aduzir a ausência de prova para a
condenação e requerer o regime aberto , deixando de impugnar, portanto, a decisão de
inadmissibilidade da Presidência.
Assim, em respeito ao princípio da dialeticidade, a impugnação à decisão
monocrática deve ser clara e suficiente a demonstrar o equívoco dos fundamentos
utilizados para solucionar a questão em detrimento aos interesses do ora agravante, sendo
descabida a ausência de qualquer alegação acerca dos fundamentos do recurso especial.
Logo, deve ser aplicado ao caso, por analogia, o enunciado da Súmula n. 182
desta Corte Superior de Justiça,
"É inviável o agravo do
do CPC que
in verbis:
art. 545
deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada".
Documento eletrônico VDA53050742 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/12/2025 16:22:34
Código de Controle do Documento: 4f1ae67c-ed0d-49b2-bf5d-d73086b9d1ed

Nesse mesmo sentido:
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. CRIME
AMBIENTAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182 SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS
CAPAZES DE ALTERAR O ENTENDIMENTO ANTERIORMENTE
FIRMADO. RECURSO NÃO CONHECIDO. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática
que conheceu parcialmente do recurso em habeas corpus e, nesta
extensão, negou-lhe provimento.
2. O recorrente foi denunciado pela prática dos crimes
previstos nos artigos 38-A e 69 da
em razão de supressão
Lei no 9.605/98,
de vegetação em área de preservação permanente e obstrução à
fiscalização ambiental.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) Definir se o agravo
regimental trouxe argumentos capazes de infirmar os fundamentos da
decisão monocrática; (ii) Verificar se houve efetiva impugnação
específica e dialética dos fundamentos que ensejaram a inadmissibilidade
do recurso especial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O agravante não apresentou novos argumentos capazes de
infirmar os fundamentos da decisão monocrática, que se encontra em
conformidade com a jurisprudência consolidada desta Corte Superior.
5. A denúncia preenche os requisitos previstos no
do
art. 41
Código de Processo Penal, apresentando a descrição clara e objetiva das
condutas imputadas ao recorrente, bem como o lastro probatório mínimo
necessário à deflagração da ação penal.
6. O habeas corpus não é via adequada para a análise
aprofundada do mérito da ação penal, devendo eventual insuficiência de
provas ser examinada durante a instrução processual.
IV. DISPOSITIVO
7.
Agravo
regimental
não
conhecido."
(AgRg
no
Quinta Turma, Rel. Min. Daniela Teixeira, DJEN
RHC 173469/PR,
17/2/2025)

Também assim: AgRg no
Quinta Turma, Rel. Min.
AREsp 2544026/GO,
Messod Azulay Neto, DJEN
.
13/5/2025
Ante o exposto, não conheço do agravo regimental.

É o voto.
Documento eletrônico VDA53050742 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/12/2025 16:22:34
Código de Controle do Documento: 4f1ae67c-ed0d-49b2-bf5d-d73086b9d1ed

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0193847-2
AREsp 2.950.162 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 15004017520238260629 15004920520228260629 22431652023
EM MESA
JULGADO: 09/12/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: A DE J R
ADVOGADOS
: AMANDO CAMARGO CUNHA - SP100360
LUIZ FERNANDO DO AMARAL CAMPOS CUNHA - SP312650
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Lesão Corporal - Lesão Cometida em Razão da Condição de Mulher
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: A DE J R
ADVOGADOS
: AMANDO CAMARGO CUNHA - SP100360
LUIZ FERNANDO DO AMARAL CAMPOS CUNHA - SP312650
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, não conheceu do agravo regimental."
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542605515083434=04=@
2025/0193847-2 - AREsp 2950162 Petição : 2025/0062593-2 (AgRg)
Documento eletrônico VDA53007015 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 10/12/2025 11:46:23
Código de Controle do Documento: 13619F71-CEC8-4C84-A129-B784EEBE61C6